Tribunal: TJMT
Processo: 1002125-83.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002125-83.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORDAN LUIS ARTIAGA SILVA - CPF: 047.912.721-29 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1002125-83.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Cáceres/MT

Recorrente(s):

Jordan Luis Artiaga Silva

Recorrida(s):

Município de Cáceres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. HORAS ATIVIDADE (EXTRACLASSE). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor, ora recorrente, alega que é professor da educação básica municipal e interpôs recurso inominado contra sentença que julgou a ação de cobrança improcedente, na qual foi pleiteado o pagamento de horas extras, sob a alegação de que a atividade extraclasse foi realizada fora da jornada regular de trabalho, contrariando a reserva de 1/3 prevista na Lei Federal no 11.738/2008 e Lei Complementar n. 50/98.

2. A Lei Federal no 11.738/2008 garante a reserva de 1/3 da carga horária dos professores para atividades extraclasses, mas tal previsão não acarreta automaticamente no pagamento de horas extras, uma vez que o pagamento de horas extras é devido somente quando há comprovação de trabalho além da carga horária legalmente exigida.

3. Apesar das alegações do autor de que é devido o pagamento de atividades extraclasses em decorrência de terem sido realizadas fora da sua jornada de trabalho, não há provas nesse sentido e cabe à parte autora de produzir prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A Lei Federal no 11738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

Friso que a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo o mesmo utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas.

Contudo, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso exceda a jornada de trabalho, para a qual foi contratado.

Nesse sentido:

A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI No 11.738/2008. Em face da possível configuração de violação do art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008, merece provimento o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido.

B) RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. PROFESSOR. ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI No 11.738/2008. Esta Corte, com fundamento nos arts. 320 da CLT e 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008, consagra o entendimento de serem indevidas horas extras ao professor do ensino básico pela mera inobservância da proporcionalidade prevista na Lei no 11.738/2008 entre atividades de interação com alunos e atividades extraclasse, pois não há nessa norma nenhuma distinção entre trabalhos internos e extraclasse. Assim, o direito do professor ao recebimento de hora extras somente se perfaz caso extrapolada a jornada de trabalho para a qual foi contratado, o que não foi noticiado no caso em análise. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 105466720155150060, Relator: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 07/03/2018, 8a Turma, Data de Publicação: DEJT 09/03/2018)

Ocorre que a autora não comprovou que cumpriu carga horaria superior àquela estabelecida em seu contrato, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma, portanto a improcedência do pedido é medida que se impõe.”

5. Precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso corroboram que a atividade extraclasse integra a carga horária do professor e não configura, por si só, jornada extraordinária:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PROVENIENTES DE ATIVIDADES EXTRACLASSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Na ausência de provas que subsidiem o pedido feito na petição inicial, impõe-se a improcedência da demanda.

A carreira dos professores do município de Cáceres-MT é regida pela Lei Complementar Municipal no 47/2003.

O pagamento de horas extras só é devido quando há comprovação de trabalho realizado além da carga horária estabelecida por lei.

No presente caso, a carga horária dos professores já está definida pela legislação municipal, que observa as disposições da Lei Federal no 11.738/2008.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001346-31.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade
,
em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025